Tribunal: TJSP
Processo: 2060860-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Insurgência contra a decisão de indeferimento do pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título executivo extrajudicial – Ainda que não preenchidos os requisitos para o deferimento da busca e apreensão, a conversão pleiteada pela parte agravante deve ser entendida como mera emenda à petição inicial e, em prol

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Insurgência contra a decisão de indeferimento do pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título executivo extrajudicial – Ainda que não preenchidos os requisitos para o deferimento da busca e apreensão, a conversão pleiteada pela parte agravante deve ser entendida como mera emenda à petição inicial e, em prol da celeridade e economia processuais, deferida, eis que a credora poderia, desde o início, ter se valido da via executiva – Inteligência do art. 5o do Decreto-Lei no 911/69, que confere ao credor a opção pela via executiva para satisfação do seu crédito, seja de forma direta ou por intermédio de conversão nas hipóteses nas quais o bem entregue em alienação fiduciária não é localizado – Recurso provido.